Tribunal: TJBA
Processo: 8059759-35.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059759-35.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO LUIZ CAFE DA SILVA Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO NA INATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. rata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, Marcio Luiz Cafe da Silva, em face de ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Governador do Estado da Bahia, com o objetivo de obter reclassificação ao posto de 1º Tenente PM e revisão dos proventos de inatividade com base no soldo de Capitão PM. O impetrante sustenta que deveria ter sido promovido na ativa em virtude do decurso do interstício previsto na legislação estadual. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o impetrante faz jus à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente PM e à consequente revisão de seus proventos com base na patente de Capitão PM, à luz dos requisitos legais para promoção e da legislação aplicável à época da transferência para a reserva remunerada. III. Razões de decidir 3. A preliminar de impugnação à gratuidade de justiça foi rejeitada por ausência de prova robusta capaz de afastar a presunção relativa da hipossuficiência econômica do impetrante, nos termos do art. 99, §§ 3º e 4º, do CPC. 4. A decadência foi afastada, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, sendo a lesão renovada a cada pagamento de proventos, conforme entendimento consagrado na Súmula 85 do STJ. 5. A promoção ao oficialato exige o cumprimento de requisitos cumulativos, nos termos do art. 134 da Lei nº 7.990/2001, dentre os quais a aprovação em curso de formação específico (CFOAPM), inexistente nos autos. 6. O impetrante não comprovou que tenha preenchido os requisitos legais para ingresso no Quadro de Oficiais Auxiliares, tampouco demonstrou ter sido preterido. 7. O decurso do interstício não confere, por si só, direito à promoção, sendo apenas um dos requisitos legais exigidos para o ingresso na lista de pré-qualificação. 8. O Poder Judiciário não pode substituir-se à Administração Militar para deferir promoções sem a observância dos requisitos legais, sob pena de afronta aos princípios da legalidade, da hierarquia e da disciplina militares (CF, art. 37, caput, e art. 42, §1º). 9. Aplica-se ao caso a Súmula 359 do STF, segundo a qual os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o servidor reuniu os requisitos legais, o que não ocorreu na hipótese. 10. Os precedentes invocados pelo impetrante referem-se a situações fático-jurídicas distintas, envolvendo a extinção de graduações por alteração legislativa, não sendo aplicáveis ao presente caso. IV. Dispositivo e tese 11 Segurança denegada. Teses de julgamento: " 1. O decurso do interstício não confere direito automático à promoção de policial militar, sendo necessário o preenchimento de todos os requisitos legais previstos na legislação estadual. 2. A revisão dos proventos na inatividade com base em patente superior exige que os requisitos para promoção tenham sido preenchidos antes da transferência para a reserva remunerada. 3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, o que não se verifica quando ausente comprovação do cumprimento dos requisitos legais para promoção." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8059759-35.2023.8.05.0000, sendo Impetrante MARCIO LUIZ CAFÉ DA SILVA e Impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e OUTROS e como Interveniente o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça